Tribunal: STJ
Processo: 0803575-52.2022.8.18.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189537 - PI(2026/0071678-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCINILDO ROCHA REGO
ADVOGADO
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
, por entender que o agravante não impugnou, de forma
Súmula n. 182/STJ
específica e dialética, o óbice de ausência de prequestionamento
) aplicado pelo Tribunal de origem ao tema relativo ao
(Súmula n. 282/STF
do CP.
art. 155
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que se
limita a reiterar teses de mérito do recurso especial, sem impugnar de forma
específica e fundamentada o óbice da
, aplicado pela
Súmula n. 182/STJ
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, atende ao princípio
da dialeticidade recursal e pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que, no agravo regimental, o agravante se restringiu a repetir as
razões de mérito do recurso especial (suposta violação ao
do CPP e
art. 155
alegada legítima defesa), sem enfrentar, de modo específico, o fundamento da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, qual
seja, a falta de impugnação do óbice de ausência de prequestionamento
aplicado pelo Tribunal de origem com base na
.
Súmula n. 282/STF
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo regimental
individualize e impugne, de forma específica e fundamentada, todos os óbices
indicados na decisão agravada para obstar o seguimento do recurso, sob pena
de não conhecimento, nos termos do
III, do
, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
.
Súmula n. 182/STJ
5. A mera reiteração das razões do recurso especial e a apresentação de
alegações genéricas, desacompanhadas de diálogo concreto com a ratio
decidendi da decisão agravada, não suprem a exigência de impugnação
específica, permanecendo incólume o fundamento de não conhecimento do
agravo em recurso especial com base na
.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56483101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 91dfaec7-c975-4778-ad9e-abcd87002f9a

IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental não conhecido.
8. Resultado do Julgamento:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 91dfaec7-c975-4778-ad9e-abcd87002f9a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189537 - PI(2026/0071678-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCINILDO ROCHA REGO
ADVOGADO
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
, por entender que o agravante não impugnou, de forma
Súmula n. 182/STJ
específica e dialética, o óbice de ausência de prequestionamento
) aplicado pelo Tribunal de origem ao tema relativo ao
(Súmula n. 282/STF
do CP.
art. 155
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que se
limita a reiterar teses de mérito do recurso especial, sem impugnar de forma
específica e fundamentada o óbice da
, aplicado pela
Súmula n. 182/STJ
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, atende ao princípio
da dialeticidade recursal e pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56483103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 4e2db8c6-88ab-4dee-bee5-166cefdf668d

3. Verifica-se que, no agravo regimental, o agravante se restringiu a repetir as
razões de mérito do recurso especial (suposta violação ao
do CPP e
art. 155
alegada legítima defesa), sem enfrentar, de modo específico, o fundamento da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, qual
seja, a falta de impugnação do óbice de ausência de prequestionamento
aplicado pelo Tribunal de origem com base na
.
Súmula n. 282/STF
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo regimental
individualize e impugne, de forma específica e fundamentada, todos os óbices
indicados na decisão agravada para obstar o seguimento do recurso, sob pena
de não conhecimento, nos termos do
III, do
, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
.
Súmula n. 182/STJ
5. A mera reiteração das razões do recurso especial e a apresentação de
alegações genéricas, desacompanhadas de diálogo concreto com a ratio
decidendi da decisão agravada, não suprem a exigência de impugnação
específica, permanecendo incólume o fundamento de não conhecimento do
agravo em recurso especial com base na
.
Súmula n. 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental não conhecido.
8. Resultado do Julgamento:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCINILDO ROCHA
REGO contra decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
Consta dos autos que a parte agravante foi condenada à pena de 3 meses e 15
dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no §9°, do art. 129,
Código Penal (crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica). O Tribunal
de origem negou provimento ao recurso, fundamentando que a materialidade e a autoria
restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial, que atestou lesão no dedo da
vítima decorrente de mordida, e pelo depoimento judicial da ofendida. A tese de legítima
defesa foi afastada sob o entendimento de que o réu deu causa à situação ao iniciar
agressões verbais e físicas (empurrões), não utilizando meios moderados ao bater a
cabeça da vítima contra a parede e mordê-la. Além disso, ressaltou- se a relevância da
palavra da vítima em crimes desta natureza quando em harmonia com as demais provas
(fls.
).
179/196
Documento eletrônico VDA56483103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 4e2db8c6-88ab-4dee-bee5-166cefdf668d

O Tribunal de origem inadmitiu o apelo especial (fls.
), motivo pelo
221/223
qual foi interposto o competente agravo em recurso especial (fls.
).
226/238
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Consignou-se que a parte recorrente falhou em
impugnar, de forma específica e dialética, o fundamento da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, qual seja: a ausência de prequestionamento do tema
relativo ao
do CP, atraindo o óbice da
(fls.
).
art. 155
Súmula n. 282/STF
282/284
Nas razões do presente regimental, o agravante reitera as teses de mérito do
recurso especial, sustentando a violação ao
do CPP e a ocorrência de legítima
art. 155
defesa (fls.
).
291/307
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não atende aos requisitos de admissibilidade.
No caso, a decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em
recurso especial pela incidência da
, uma vez que o recorrente não
Súmula 182/STJ
refutou o óbice da
(ausência de prequestionamento) aplicado
Súmula 282/STF
pelo Tribunal de origem. (fls.
).
282/284
Não obstante, no presente agravo regimental, a parte limitou-se a reiterar as
mesmas teses de mérito já expostas anteriormente.
Percebe-se, portanto, que a peça recursal se restringe a apresentar alegações
genéricas, sem atacar de forma adequada quaisquer dos fundamentos da decisão ora
agravada, motivo pelo qual o presente regimental não comparta conhecimento.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mera
reiteração das razões do recurso especial ou a apresentação de alegações genéricas, sem o
enfrentamento dialético e específico dos fundamentos adotados pela decisão agravada
para obstar o seguimento da pretensão, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
III, do
, do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
, aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
No 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
8. O agravo regimental deve, obrigatoriamente, individualizar e impugnar,
de forma específica e fundamentada, todos os óbices indicados na decisão
Documento eletrônico VDA56483103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 4e2db8c6-88ab-4dee-bee5-166cefdf668d

agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n.o 182, STJ, que exigem observância
ao princípio da dialeticidade recursal.
9. No caso concreto, embora o agravante tenha, em termos genéricos,
negado a incidência das Súmulas n.o 7, STJ, 83, STJ, 182, STJ e 284, STF,
suas alegações mostraram-se dissociadas dos fundamentos específicos da
decisão agravada, sem exposição pormenorizada capaz de demonstrar que o
agravo em recurso especial efetivamente impugnou cada um dos óbices,
notadamente os relativos às Súmulas n.o 7, STJ e 284, STF.
10. A simples negativa genérica de incidência de enunciados sumulares,
desacompanhada de diálogo concreto com as particularidades do caso e
com a ratio dos fundamentos da decisão agravada, não satisfaz o princípio
da dialeticidade, razão pela qual subsiste o fundamento de não
conhecimento do agravo com base no
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e na Súmula n.o 182, STJ.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
, Rel. Missod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 3016581/PR
DJEN
- grifamos)
31/03/2026,
08/04/2026

Sob a mesma perspectiva: AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 3069722/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/03/2026,
25/03/2026;
AgRg no
, Rel. Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado
AREsp 2907084/PA
em
DJEN de
AgRg no
, Rel.
18/03/2026,
24/03/2026;
AREsp 2689101/TO
Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
14/08/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56483103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 4e2db8c6-88ab-4dee-bee5-166cefdf668d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0071678-1
AREsp 3.189.537 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08035755220228180028 8035755220228180028
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCINILDO ROCHA REGO
ADVOGADO
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCINILDO ROCHA REGO
ADVOGADO
: FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO - PI002975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426415541<<054070:1@
2026/0071678-1 - AREsp 3189537 Petição : 2026/0037870-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:09:03
Código de Controle do Documento: 4CAFA58C-1391-4872-B8B3-D3CE024BF0C7